Tribunal: TJSP
Processo: 1001947-09.2022.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Se a parte autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra a parte autora. 3. Não demonstrados transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Se a parte autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra a parte autora. 3. Não demonstrados transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida e não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual.